Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740491-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: V2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDOS: PBFRANCHISING LTDA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGÊNCIA. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS DEVEDORES. NULIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS NÃO INTIMADOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. De acordo com a Súmula 410/STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. No caso, descabida a cobrança da multa cominatória em relação aos devedores não intimados pessoalmente, independentemente da solidariedade existente na obrigação. Destarte, imperativo reconhecer a nulidade da execução provisória no que toca aos agravantes não intimados pessoalmente, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em desfavor do agravante regularmente intimado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 520, § 1o, e 525, § 1o, incisos III e V, ambos do CPC, asseverando que as astreintes só poderiam incidir após a intimação pessoal de cada coobrigado. Afirma não ser possível a cobrança de multa cominatória provisoriamente imposta, que somente seria exigível após o trânsito em julgado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. No ID 43390588, a recorrente pugna a habilitação dos advogados Denis Mucci Figueira, OAB/SP 391.434, e Daniela Cristina de Almeida Godoy, OAB/SP 187.366 aos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 520, § 1o, e 525, § 1o, incisos III e V, ambos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (AgInt no AREsp 1.849.410/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O inconformismo também não deveria transitar em relação à arguida divergência interpretativa, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Por fim, defiro o pedido de ID 43390588, para incluir o nome dos novos patronos Denis Mucci Figueira, OAB/SP 391.434, e Daniela Cristina de Almeida Godoy, OAB/SP 187.366 aos presentes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027